Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-77.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0700654-77.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRACY EVANGELISTA PEREIRA BEZERRA, FRANCISCO PEREIRA, JOSE FERNANDO LINO PEREIRA, MARIA DAS NEVES LINO PEREIRA, SELMA ROSA DOS SANTOS PEREIRA, PAULO ROBERTO PEREIRA, RAIMUNDO NONATO FILHO, MARIA DE FATIMA PEREIRA CASTRO, CINTIA ROSA DOS SANTOS PEREIRA, MARCO ANTONIO PEREIRA, JOSIANE PEREIRA, AGNEL FERREIRA CASTRO, ESDRAS DANIEL DOS SANTOS PEREIRA, MARIA PEREIRA DA SILVA, GLAUCIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA, LUCELIA LINO PEREIRA ESPÓLIO DE: LUCIO LINO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: TAYLLANE SANTOS PEREIRA, GISLANE SANTOS PEREIRA, EDGILZA FAUSTO DOS SANTOS EMBARGADO: IRACY EVANGELISTA PEREIRA BEZERRA, MARIA DAS NEVES LINO PEREIRA, JOSIANE PEREIRA, RAIMUNDO NONATO FILHO, MARCO ANTONIO PEREIRA, LUCELIA LINO PEREIRA, JOSE FERNANDO LINO PEREIRA, MARIA DE FATIMA PEREIRA CASTRO, FRANCISCO PEREIRA, PAULO ROBERTO PEREIRA, MARIA PEREIRA DA SILVA, SELMA ROSA DOS SANTOS PEREIRA, ESDRAS DANIEL DOS SANTOS PEREIRA, CINTIA ROSA DOS SANTOS PEREIRA, GLAUCIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA, AGNEL FERREIRA CASTRO, SIMON RIBEIRO HOLANDA ESPÓLIO DE: LUCIO LINO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: TAYLLANE SANTOS PEREIRA, GISLANE SANTOS PEREIRA, EDGILZA FAUSTO DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator